Tribunal: TJSP
Processo: 2104975-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Monitória – Cumprimento de sentença – Homologação de cálculo pericial – Ausência de conteúdo decisório - Inexistência de inovação ou criação de novas balizas distintas daquelas já estabelecidas no título executivo judicial - Não conhecimento do recurso - Pretensão à anulação da decisão e devolução dos autos ao perito para exclusão dos juros de mora desde a citação relativamente às parcelas

Ementa:
Monitória – Cumprimento de sentença – Homologação de cálculo pericial – Ausência de conteúdo decisório - Inexistência de inovação ou criação de novas balizas distintas daquelas já estabelecidas no título executivo judicial - Não conhecimento do recurso - Pretensão à anulação da decisão e devolução dos autos ao perito para exclusão dos juros de mora desde a citação relativamente às parcelas vincendas – Critérios da condenação já estabelecidos desde a sentença monocrática – Insurgências que deveriam ter sido veiculadas por meio do recurso de apelação já julgado perante o Tribunal – Matéria que já havia sido rejeitada no julgamento do agravo de instrumento no 2184940-42.2018.8.26.0000 – Impossibilidade de reabertura de discussão, sob pena de ofensa aos artigos 505 e 507 do CPC – Pretensão incabível.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000482893
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2104975-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante IRIS
FLORIO, é agravada ANA LUCIA PARONETTI DOS SANTOS COSTA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. Por maioria de votos. Vencido o 3o Desembargador que
declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104975-44.2020.8.26.0000
(Processo de origem no 0006588-83.2018.8.26.0554 e 1026389-36.2016.8.26.0554)
Agravante
Iris Florio
Agravado
Ana Lúcia Paronetti dos Santos Costa (Justiça Gratuita)
Comarca
Santo André - 1a Vara Cível
Voto no 38104
Monitória Cumprimento de sentença Homologação de
cálculo pericial Ausência de conteúdo decisório - Inexistência
de inovação ou criação de novas balizas distintas daquelas já
estabelecidas no título executivo judicial - Não conhecimento
do recurso - Pretensão à anulação da decisão e devolução dos
autos ao perito para exclusão dos juros de mora desde a citação
relativamente às parcelas vincendas Critérios da condenação
já estabelecidos desde a sentença monocrática Insurgências
que deveriam ter sido veiculadas por meio do recurso de
apelação já julgado perante o Tribunal Matéria que já havia
sido rejeitada no julgamento do agravo de instrumento no
2184940-42.2018.8.26.0000 Impossibilidade de reabertura de
discussão, sob pena de ofensa aos artigos 505 e 507 do CPC
Pretensão incabível.
Recurso não conhecido.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão interlocutória copiada às fls.25/27 (fls.337/339 dos autos principais) que, em
ação monitória em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada
pela executada quanto aos juros de mora e homologou os cálculos do "expert" de
confiança do juízo, fixando o saldo devedor no valor de R$203.321,14 para julho de
2019, sendo R$184.837,40 referente ao principal e R$18.483,74 relativos aos
honorários advocatícios, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença
com o acréscimo de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o valor do
débito exequendo, tendo em vista a falta de pagamento voluntário do valor
incontroverso, no prazo do art. 523 do CPC.
Recorre a agravante (fls.01/13) pretendendo a reversão da
decisão por considerar que analisando atentamente os termos da condenação referente
aos juros de mora, não existe nenhuma menção às parcelas vincendas, sendo certo que
não se poderia considerar devidas e, portanto, caracterizada a mora para fins de
incidência dos respectivos juros de mora desde a citação, as parcelas vincendas. Aponta
que não há falar-se em recurso de apelação quanto a uma condenação que não existe
(juros de mora a partir da citação incidentes sobre as parcelas vincendas), sendo certo
que o entendimento do MM. Juízo "a quo" contraria a jurisprudência do C. STJ
exemplificada no REsp no 1.270.983/SP bem como o art. 397 do CC. Postula a reforma
da decisão e o retorno dos autos ao perito para regular prosseguimento do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso em ordem, recebido sem atribuição de
efeito suspensivo e com resposta (fls.51/54).
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
Insurge-se a agravante contra a homologação do cálculo
apresentado pelo "expert" do juízo, rebatendo-se na tese de que os juros de mora não
podem incidir desde a citação relativamente às parcelas vincendas.
A decisão homologatória de cálculos de contador ou perito
do juízo não possui conteúdo decisório, porquanto nela não se cria novas balizas senão
aquelas que já existem no título executivo judicial, não sendo, a rigor, recorrível.
Ainda que assim não fosse, a pretensão recursal não
prospera, especialmente por se tratar de questão que já foi acobertada pelo manto da
coisa julgada.
A insistência em rediscutir o termo "a quo" de incidência
dos juros de mora quanto às parcelas vincendas, contudo, não é nova, já tendo sido
apresentada pela agravante por ocasião da interposição do agravo de instrumento no
2184940-42.2018.8.26.0000 e seus respectivos embargos de declaração, nos seguintes
termos: "Tampouco se poderia admitir a incidência de juros de mora à partir da citação
com relação às parcelas vincendas.".
Ocorre que tal insurgência já foi objeto de apreciação no v.
acórdão que julgou referido agravo de instrumento, onde se considerou que, tendo sido
incluídas na condenação da ação monitória as parcelas que se vencerem no curso do
processo, na forma do artigo 323 do CPC, e tendo sido determinada a incidência de
juros de mora desde a citação pela r. sentença objeto do recurso de apelação, incumbia à
então apelante se insurgir oportunamente contra tal aspecto da condenação, o que não
foi feito, ocasionando o seu trânsito em julgado.
Tanto que o v. acórdão referido expressamente considerou
que: "(...) tais aspectos da condenação já se encontravam balizados desde a prolação da
r. sentença e, portanto, sua insurgência deveria ter se dado por intermédio do
competente recurso de apelação, ressalte-se, já julgado perante este E. Tribunal em
18/12/2017.", como bem apontado pelo MM. Juízo "a quo" no bojo da própria decisão
ora agravada (fls.26).
O mesmo se dá neste momento, considerando que a
própria alegação ora em discussão já foi objeto de apreciação e afastamento no
julgamento do agravo de instrumento no 2184940-42.2018.8.26.0000 e seus embargos,
transitados em julgado em 10/07/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não bastasse isso, prejudicada a própria análise da alegada
ofensa ao art. 397 do CC ou ao entendimento jurisprudencial exemplificado,
considerando-se que tais vícios sequer foram reconhecidos pela própria decisão que
inadmitiu o Recurso Especial interposto nos autos do referido agravo de instrumento.
Em suma, além de impossível o conhecimento do recurso
diante da ausência de conteúdo decisório, o acolhimento da pretensão recursal encontra
insuperável óbice nesta sede em razão da expressa vedação contida nos artigos 505 e
507 do CPC, de modo que é defeso à agravante pretender reabrir discussão acerca de tal
tema a cada decisão proferida nos autos, inclusive sob pena de agir de forma temerária,
criando incidentes ou recursos manifestamente infundados, ficando desde já alertada
para a eventual caracterização de tal conduta na recalcitrância em tal intento.
Resta, portanto, inalterada a decisão recorrida, dada a
incapacidade da pretensão recursal prosperar, nos termos dos fundamentos ora adotados
no presente voto.
Não se conhece do recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Agravo de Instrumento no 2104975-44.2020.8.26.0000
Comarca: Santo André
Agravante: Iris Florio
Agravado: Ana Lucia Paronetti dos Santos Costa
DECLARAÇÃO DE VOTO
VOTO DIVERGENTE No 112832
APELAÇÃO No 2104975-44.2020.8.26.0000
COMARCA DE SANTO ANDRÉ
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
O
recurso
é
de
agravo
de
instrumento, interposto da r. decisão de
fls. 337/339, que homologou o laudo
pericial.
Alega a agravante que o termo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inicial dos juros moratórios, quanto às
parcelas
vincendas,
corresponde
aos
respectivos vencimentos.
Ao não conhecer do presente
recurso, a douta maioria entendeu que a
matéria encontra-se protegida sob o manto
da coisa julgada, motivo pelo qual não
pode ser rediscutida.
Como se sabe, os preceitos de
ordem pública podem ser apreciados a
qualquer tempo e grau de jurisdição, de
modo que apenas sujeitam-se aos efeitos da
preclusão e da coisa julgada, quando
houver
pronunciamento
jurisdicional
expresso a respeito.
Sobre a matéria, preleciona o
jurista Fredie Didier Jr.:
“Parece
haver
confusão
entre
a
possibilidade de conhecimento
ex officio de tais
questões , fato indiscutível, com a possibilidade de
decidir de novo questões já decididas, mesmo as que
poderiam ter sido conhecidas de-ofício. São coisas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diversas:
a
cognoscibilidade

ex
officio
de
tais
questões significa, tão somente, que elas podem ser
examinadas pelo Judiciário sem a provocação das
partes , o que torna irrelevante o momento em que são
apreciadas. Não há preclusão para o exame das
questões , enquanto pendente o processo, mas há
preclusão para o reexame ”1. (grifamos)
Ao
julgar
parcialmente
procedentes os embargos monitórios, o
MM. Juiz houve por bem determinar a
incidência
dos
juros
moratórios,
nos
seguintes termos:
“Condenando a requerida a pagar à
autora os valores referentes às parcelas vencidas da
confissão de dívida de fls. 12/14 e todas as que se
vencerem no curso do processo, até a efetiva
quitação, incidindo correção monetária pela Tabela
Prática do E. Tribunal de Justiça de São Paulo desde
cada vencimento e juros legais de mora de 1% devidos
da citação ”. (grifamos)
Como se depreende do aludido
excerto, a r. sentença exequenda incorreu
em
verdadeira
omissão,
já
que
o
1 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual
Civil. Vol. 1. 13a ed. Salvador: Jus
Podivm, 2011, P. 553.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Magistrado não fez qualquer distinção
entre as parcelas vencidas e vincendas e
determinou de forma genérica a aplicação
dos juros moratórios.
Ao proferir o V. Acórdão de fls.
143/146, esta Corte julgou deserta a
apelação interposta pelo devedor, de
modo que, nos autos do agravo de instrumento no
2184940-42.2018.8.26.0000,
tampouco
houve o enfrentamento da matéria.
Assim, ausente pronunciamento
jurisdicional
expresso
acerca
da
incidência dos aludidos juros, para as
parcelas vincendas, a apreciação do tema,
neste momento processual, não constitui
violação à coisa julgada.
Ad
argumentandum

tantum , o
Superior Tribunal de Justiça, em sede do
julgamento
do
recurso
repetitivo
no
1.111.117/PR, firmou a tese de que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cabível a adequação dos juros legais, na
fase do cumprimento da sentença, motivo
pelo qual inexiste óbice para a respectiva
verificação, como pleiteado pela agravante. Assim, o voto conhece do recurso. Considerando o disposto no
artigo 136 do Regimento Interno do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, passo a proferir voto sobre a
matéria objeto do recurso.
Trata-se da fase do cumprimento
da sentença, que constituiu de pleno
direito
o
título
executivo
judicial,
consistente no “Contrato de Confissão de
Dívidas”, através do qual foi pactuada a
concessão do crédito de R$133.496,01
(cento e trinta e três mil e quatrocentos e
noventa e seis reais e um centavo), mediante
a promessa do pagamento de 20 (vinte)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parcelas fixas.
É certo que os juros moratórios
incidem a partir do vencimento de cada
prestação, pois, nas obrigações líquidas e
positivas,
o
simples
inadimplemento
constitui o devedor em mora, nos moldes
do artigo 397 do Código Civil Brasileiro.
Como
demonstrado,
o
vencimento de algumas parcelas ocorreu,
no curso do processo, assim, quanto a
estas prestações, os juros moratórios
incidem após os respectivos vencimentos,
sob pena de ensejar enriquecimento ilícito
da credora e acarretar prejuízo excessivo
para a devedora.
Ressalte-se que a própria definição de “vincenda” consiste na
obrigação cujo vencimento ocorreu após
a citação, portanto, os juros legais
apenas podem ser computados, a partir do
momento em que a dívida se tornou exigível,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou seja, a partir do seu efetivo vencimento.
No
mesmo
sentido,
é
o
entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
“As parcelas devidas a partir do período
compreendido entre a data da citação e a do trânsito
em julgado (denominadas vincendas) devem observar as
datas dos respectivos vencimentos para que se inicie o
cômputo dos juros de mora , pois é desse momento em
diante que elas passam a ser exigíveis. 5. Recurso
especial provido para determinar que a incidência dos
juros de mora sobre as parcelas que se tornarem
devidas a partir do período compreendido entre a data
da citação e a do trânsito em julgado da fase de
conhecimento tenha como termo inicial o vencimento
da respectiva parcela” 2. (grifamos)
Conforme
se
depreende
dos
autos, no tocante às parcelas vincendas, o
sr. perito judicial calculou os juros da
mora desde a citação, assim, equivocou-se o
MM. Juiz ao homologar o laudo pericial de
fls.
147/163,
sendo
necessária
a
correspondente retificação.
2 STJ. Recurso Especial no 1.601.739/RS.
3a Turma. Min. Rel. Ricardo Vilas Bôas
Cueva.J. 09.04.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PELO EXPOSTO , o voto dá
provimento ao recurso, para determinar,
quanto às parcelas vincendas, a incidência
dos
juros
moratórios,
a
partir
dos
respectivos vencimentos.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
112A40E6
5
12
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
112CE3C8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2104975-44.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.